Tribunal: TJMT
Processo: 1042292-02.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Recurso Inominado no.
1042292-02.2020.8.11.0001
Embargante(s):
RENATA EVILLYM CAMPOS
Embargados(s):
BANCO BMG S/A
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Verificado o erro material, acolho os embargos de declaração para o fim de saná-lo.
Embargos conhecidos e acolhidos.
RELATÓRIO e VOTO
Egrégia Turma;
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos supracitados, posto que, houve contradição em relação aos honorários sucumbenciais, sendo que o Recorrente não era beneficiário de justiça gratuita.
Em análise do voto, tenho que razão assiste a embargante referente a contradição no acordão, pois houve erro material em que, a verba honorária fora fixada com observação equivocada da suspensão em razão da gratuidade do Recorrente.
Posto isso, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho o presente Embargos de Declaração opostos, para sanar o erro material, de modo que onde se lê:
“Estando o recurso aviado em desconformidade com as decisões superiores, em especial a Súmula 22 da TRU, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o recorrente, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação mantida, porém com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC, registrando ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.”
Leia-se:
“Estando o recurso aviado em desconformidade com 22 da Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o recorrente, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação mantida, registrando ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.”
Esta decisão fica fazendo parte integrante do acórdão.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator